Tribunal: TJDFT
Processo: 0728927-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No PROCESSO: 0728927-65.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ANDRE LUIZ LEMOS SALES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados BRUNO CAMILLO DE SIQUEIRA, LEONARDO ROSA DE SOUSA e STHEPAHNIE LETICIA DA SILVA MENDES, apontando como coatora a eminente autoridade judiciária do Juízo da 2a Vara Criminal de Planaltina – DF, e como ilegal a inviabilidade de acesso à decisão que decretou a prisão preventiva de ANDRÉ LUIZ LEMOS SALES (Processo no: 0705197.10.2020.8.07.0005). Ao apreciar o pedido de liminar constatou-se a ausência de documentos necessários para o exame da alegada ilegalidade, sendo deferida a juntada no prazo de 48 horas (ID 18610033). Os impetrantes, por intermédio da petição ID 18761496, informaram que o eminente magistrado determinou o levantamento do sigilo/segredo de justiça e abriu vista aos advogados das partes, portanto, não há mais interesse jurídico no presente “mandamus”. É o relato do necessário. Decido. Tendo em vista a informação dos impetrantes de que não há mais sigilo/segredo de justiça, inclusive sendo retirado o sigilo acerca de eventuais mandados de prisão em aberto, não permanece interesse jurídico. A notável perda superveniente do interesse de agir impõe a homologação da desistência, sem resolução de mérito. 2. Homologo o pedido de desistência, com fundamento no art. 89, inciso XIII, do RITJDFT, e julgo o writ extinto, sem resolução do mérito. 3. Após o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se, adotando-se as providências de praxe. Registre-se. Intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator